Tribunal: TJMT
Processo: 1014183-33.2020.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014183-33.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS DA SILVA - CPF: 387.834.828-22 (RECORRENTE), EDEMEIA GOMES DE MORAIS - CPF: 073.185.098-02 (ADVOGADO), FERNANDA GODOY MIGLIOLLI - CPF: 291.081.058-55 (ADVOGADO), RAFAEL ESPADOTTO - CPF: 317.821.548-41 (RECORRIDO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), VIVA ESCOLA DE MUSICA EIRELI - ME - CNPJ: 27.015.550/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1014183-33.2020.811.0015

Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

VINICIUS DE AZEVEDO

Recorrido(s):

RAFAEL ESPADOTTO E VIVA ESCOLA DE MUSICA EIRELI - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta:
15

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – GOLPE DO LEILÃO VIRTUAL – VEÍCULO ARREMATADO PELO AUTOR - TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DO BEM – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO AUTOMÓVEL – MONTANTE REMETIDO PARA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO DEMANDADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo requerido ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais,
condenou-o ao pagamento da quantia R$ 35.690,00 (trinta e cinco mil seiscentos e noventa reais),

a título de danos materiais atinente ao valor pago pelo veículo Honda Civic EX 20/20 no leilão virtual, e condenação ao pagamento por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, pois apenas figurou como mero recebedor da quantia, que, na verdade, pertencia a seu ex-cunhado, o qual solicitou o empréstimo da conta para o recebimento do montante.

3.

Informa, ainda, que o valor sequer permaneceu em sua conta, sendo o total sacado e/ou transferido a seu ex-cunhado e sua ex-namorada.

4.

Defende, também, que não possui qualquer ligação com a empresa

MAYGBE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, responsável pela realização do leilão virtual falso do qual os recorridos foram vítimas, nem mesmo com os sócios da mesma.

5.

De sua vez, os recorridos pugnam pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que o recorrente foi o destinatário da quantia referente ao pagamento do bem, de modo que deve restituí-la, já que o veículo sequer foi entregue.

6.

Dos autos se vê que o recorrente recebeu a quantia de R$ 35.690,00 (trinta e cinco mil seiscentos e noventa reais) em sua conta corrente junto ao Banco Santander, e que a mesma fora totalmente movimentada, conforme informado pela instituição financeira no id. 115576684.

7
.

Além disso, observa-se que o referido montante fora transferido via TED pelo recorrido em 23/09/2020 para a conta do recorrente, e este, na mesma data, realizou diversas transações, como saques em caixa eletrônico e transferências para a pessoa de Jessica Amanda Rodrigues, que o recorrente indica ser sua ex-namorada, de acordo com as informações constantes no extrato de id. 115576710.

8.

Ademais, também é incontroverso nos autos que o veículo
Honda Civic EX 20/20, arrematado pelos recorridos em leilão virtual fraudulento, não fora entregue aos arrematantes, que acabaram sendo vítimas do comumente “golpe do leilão”.

9.

Diante de todas essas peculiaridades e embora o recorrente alegue que não participou do golpe objeto destes autos, ainda que o montante tenha sido retirado da conta do recorrente, se assim aconteceu, da mesma forma deve ser responsabilizado pelo ilícito, já que contribuiu para a perpetuação da fraude.

10.

Desse modo, é inconteste que o recorrente recebeu a quantia transferida pelo recorrido e que este não recebeu o veículo supostamente arrematado, razão pela qual a responsabilidade civil do recorrente encontra-se devidamente delineada.

11.

Assim,
a conclusão a que se chega é que o demandado não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores, conforme era de sua incumbência, nos termos do art. 373, II, do CPC, não demonstrando que não recebeu efetivamente a quantia, de modo que deve ser condenado a restituir os recorridos pelo prejuízo sofrido.

12.

Já em relação aos danos morais, também entendo que andou bem a sentença ao condenar o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que também não comporta redução, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022